Tribunal: TJDFT
Processo: 0736057-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. CAUSAS EXTINTIVAS IMPEDITIVAS OU MODIFICATIVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO DE QUESTÕES NÃO DEDUZIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a alegada nulidade da sentença que decretou a falência da agravante e o enfrentamento das questões deduzidas nos autos de origem.

2. Pedido de falência com suporte no art. 94, inc. II, da Lei no 11.101/2005, diante da obrigação exigida e não adimplida por meio de execução frustrada, com a juntada da certidão pertinente.

3. O Juízo singular constatou a exigibilidade da obrigação, além da denominada “tríplice omissão” da devedora, configurada pela ausência de pagamento, de depósito de quantia em juízo ou de oferecimento de bens à penhora.

4. O art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC é claro ao determinar que não pode ser considerada fundamentada a decisão, em sentido amplo, se não forem enfrentados todos os argumentos deduzidos pela parte, aptos, em tese, a alterar a decisão proferida. O não acolhimento das alegações formuladas pela recorrente não se confunde com a ausência de exame dessas alegações. Por essa razão, não é possível acolher a alegada nulidade com fundamento no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC.

5. No rito da falência, nos termos do art. 94, inc. II da Lei no 11.101/2005, não é propriamente concedida oportunidade para que o devedor questione a validade ou exigibilidade originária do débito. Isso porque a apresentação da certidão de execução frustrada importa no reconhecimento de que aquele devedor tenha sido regularmente citado ou intimado e que não se valeu de qualquer meio de impugnação (contestação, embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença) ou, se o fez, que tenha havido a rejeição de suas razões. Na ação de falência por execução frustrada o devedor poderá aduzir causas extintivas, impeditivas ou modificativas da obrigação, decorrentes de fatos novos ou que sejam de ordem pública.

6. O devedor, após regularmente citado nos autos do processo de falência, deixou de promover o depósito elisivo (art. 98, parágrafo único da Lei no 11.101/2005) e não informou fatos novos ou questão formal passível de análise no rito especial adotado.

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.